Tribunal: TJDFT
Processo: 0755778-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos de terceiros. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência não comprovada. Múltiplos imóveis e aplicações financeiras. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos embargos de terceiros opostos, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A presunção de hipossuficiência da pessoa física é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido quando houver elementos que infirmem a alegada miserabilidade, conforme entendimento do STJ.
4. Embora a Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal não possua caráter vinculante, seus critérios objetivos podem ser utilizados como diretriz orientadora para aferição da hipossuficiência, em prestígio à isonomia e à uniformidade de tratamento.
5. A declaração de imposto de renda demonstra que a agravante possui quatro imóveis, inclusive rural, além de investimentos e aplicações financeiras com rendimentos, evidenciando patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência. Ademais, a agravante declara exercer atividade empresarial no ramo agropecuário, sem comprovar os respectivos rendimentos provenientes de tal atividade, a reforça a inconsistência da alegação de insuficiência financeira.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência financeira da parte requerente."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 5/11/2024; TJDFT, Acórdão 2070449, 0734603-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 19/11/2025, DJe 10/12/2025.